Tribunal: TJSP
Processo: 2244924-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL.
1. O aresto embargado incorreu em erro quanto à possibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados, consoante decidido expressamente na sentença homologatória do plano de recuperação judicial da devedora principal.
2. Não vinga a tese dos executados, de que a suspensão do feito

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL.
1. O aresto embargado incorreu em erro quanto à possibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados, consoante decidido expressamente na sentença homologatória do plano de recuperação judicial da devedora principal.
2. Não vinga a tese dos executados, de que a suspensão do feito se estenderia aos demais coexecutados.
Embargos do exequente acolhidos, com observação, rejeitados os dos executados.*